Tribunal: TJBA
Processo: 8079626-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079626-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANILO CUNHA DE OLIVEIRA Advogado(s): GEORGIA KALINE MACIEL DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA (94ª POSIÇÃO). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. PRAZO QUINQUENAL (DECRETO Nº 20.910/32). TERMO INICIAL NA DATA DE EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. MÉRITO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO MASSIVA DE TERCEIRIZADOS PARA O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES IDÊNTICAS ÀS DO CARGO EFETIVO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. DEMONSTRAÇÃO DE INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE PESSOAL. VIOLAÇÃO AO TEMA 784 DO STF. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. NOMEAÇÃO JUDICIAL DE CANDIDATOS PIOR CLASSIFICADOS (103º E 107º LUGARES). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15 DO STF. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse em cargo público. O Apelante, aprovado em 94º (nonagésimo quarto) lugar para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Tecnologia da Informação, no concurso público regido pelo Edital nº 01/2014 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, alega a existência de direito subjetivo à nomeação em razão da preterição arbitrária e imotivada decorrente da contratação precária de centenas de profissionais terceirizados para o exercício de atribuições idênticas às do cargo para o qual foi aprovado, durante o prazo de validade do certame. A sentença de primeiro grau afastou a pretensão, ao fundamento de que o autor não teria produzido prova cabal da referida preterição. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a duas questões fundamentais: a) Em sede preliminar, a análise da ocorrência de prescrição do fundo de direito ou ausência de interesse processual, em razão do ajuizamento da demanda após a expiração do prazo de validade do concurso público. b) No mérito, a verificação da existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, apta a convolar a mera expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral, especialmente diante da comprovação de contratações precárias para o desempenho de funções análogas às do cargo efetivo. III. Razões de decidir O prazo prescricional para o ajuizamento de ações que visem à nomeação em concurso público, fundadas em preterição de candidato, é de 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, cujo termo inicial é a data de expiração da validade do certame, momento em que a lesão ao direito do candidato se consolida. Tendo o concurso expirado em julho de 2019 e a ação sido proposta em junho de 2023, não há que se falar em prescrição ou ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema 784), firmou a tese de que, embora o candidato aprovado fora do número de vagas possua, em regra, mera expectativa de direito, essa se convola em direito subjetivo à nomeação quando ocorrer preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de provimento do cargo durante a validade do certame. No caso concreto, o Apelante demonstrou de forma cabal a referida preterição, mediante a juntada de vasta prova documental, notadamente o Edital do Pregão Eletrônico nº 074/2015 e o respectivo Termo de Contrato nº 005/16-S, celebrados pelo Tribunal de Justiça da Bahia durante a vigência do concurso. Tais documentos revelam a contratação de empresa terceirizada (SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA.) para a prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, cujas atribuições, descritas no Termo de Referência, são idênticas às do cargo de Analista Judiciário – Especialidade Tecnologia da Informação. A manutenção de mais de uma centena de profissionais terceirizados para o desempenho de atividades-fim, de caráter permanente e essencial, configura comportamento inequívoco da Administração que demonstra a necessidade de pessoal e a preterição dos candidatos aprovados em cadastro de reserva. A omissão do Poder Judiciário em nomear os candidatos aprovados, enquanto mantém contratos de terceirização para as mesmas funções, viola os princípios da boa-fé, da moralidade administrativa e do concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal), configurando o desvio de finalidade que caracteriza a preterição arbitrária e imotivada. Outrossim, restou comprovada a quebra da ordem classificatória, hipótese que enseja o direito à nomeação conforme a Súmula 15 do STF. O Apelante, classificado em 94º lugar, demonstrou que candidatos em posições posteriores (103º e 107º lugares) obtiveram o direito à nomeação por via judicial em razão da mesma preterição ora discutida. Ao reconhecer o direito subjetivo de candidatos pior classificados sem contemplar o Apelante, a Administração incorre em preterição indevida, ferindo o princípio da isonomia e da hierarquia do certame. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido, reformando-se a sentença para julgar procedente o pedido autoral e determinar a nomeação do Apelante no cargo de Analista Judiciário – Especialidade Tecnologia da Informação. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação que visa à nomeação em concurso público, com fundamento na preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32, contados do término da validade do certame. 2. A contratação precária e massiva de pessoal terceirizado, por meio de empresa especializada, para o desempenho de atividades-fim idênticas às do cargo efetivo para o qual há concurso público vigente com candidatos em cadastro de reserva, configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, convolando a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF. 3. A concessão judicial de nomeação a candidatos aprovados em posições posteriores à do autor, no mesmo certame e cargo, caracteriza preterição por inobservância da ordem de classificação, atraindo a aplicação da Súmula 15 do STF." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8079626-11.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante DANILO CUNHA DE OLIVEIRA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04